Tribunal: TJDFT
Processo: 0730562-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730562-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BOMFIM &amp; SOUSA LTDA - ME AGRAVADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte, por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência, o que não se verifica com a mensagem enviada pelo aplicativo Whatsapp. As imagens são do envio da mensagem para um telefone supostamente vinculado a Antonio Bonfim e do acesso ao aplicativo posteriormente à remessa, informações insuficientes, considerando que o número do telefone do agravante não consta da procuração (id 72973690, autos principais). Assim, Indefiro o pedido id 29892862, ficando a advogada Thais Aparecida Corneta- OAB/PR 75.514 ciente de que continuará a ser intimada como representante processual do agravante, até que comprove, por meio idôneo, o recebimento da comunicação da renúncia. Após, conclusos. I. Brasília, 04.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator